Tribunal: TJDFT
Processo: 0707381-16.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. VEÍCULO AUTOMOTOR TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MULTIPLICIDADE DE MAJORANTES. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS. CRIME HEDIONDO. REGIME FECHADO. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO (ART. 33, § 2o, ‘a’ E § 3o, do CP). PENAS DISTINTAS. IDÊNTICA CONDUTA CRIMINOSA. MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório.
2. As declarações da vítima, nas fases inquisitiva e judicial, descreveram as circunstâncias do delito de forma coerente, firme e harmônica, apresentando a dinâmica do crime, cometido mediante grave ameaça, tendo sido corroboradas pelo depoimento da testemunha policial ouvida em juízo.
3. A prática do crime de roubo com multiplicidade de majorantes torna possível a consideração de uma ou mais, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, deslocando-as para a primeira fase da dosimetria, desde que não utilizadas nas demais fases.
4. Não obstante possível o pleito ministerial, no específico caso dos autos deve ser indeferido, sob pena de criar-se situação contraditória e em desconformidade com as garantias constitucionais da igualdade e da segurança jurídica, com distinta pena para o corréu acusado pela mesma conduta e em idênticas circunstâncias objetivas.
5. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 2o, §1o, da Lei n.o 8.072/90, de modo que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, mesmo em se tratando de crime hediondo, deverá obedecer aos critérios do artigo 33 do Código Penal. Tratando-se pena inferior a 8 (oito) anos, tratando se réu sem antecedentes penais e sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, ‘a’ e § 3o, do Código Penal.
7. Apelação do réu parcialmente provida. Recurso do Ministério Público não provido.